Tribunal: TJSP
Processo: 2232397-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de titulo extrajudicial. Decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Insurgência da executada. Alegação de se tratar de bem de família. Inadmissibilidade. Recorrente que não reside no imóvel. Ausência de comprovação, ademais, de que o bem se encontra alugado ou produza frutos para sua subsistência ou sustento de sua família. Ônus do qual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de titulo extrajudicial. Decisão que indeferiu o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel. Insurgência da executada. Alegação de se tratar de bem de família. Inadmissibilidade. Recorrente que não reside no imóvel. Ausência de comprovação, ademais, de que o bem se encontra alugado ou produza frutos para sua subsistência ou sustento de sua família. Ônus do qual não se desincumbiu. Penhora que se mantém. Decisão preservada.

Agravo desprovido.